Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704204-08.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLOVES ALBERTO MENDES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II REPRESENTANTE LEGAL: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLOVES ALBERTO MENDES contra o v. acórdão exarado sob o ID 44474886, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível, de forma unânime, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação interposta pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 45613314) com pedido de efeitos infringentes, sob o fundamento de que há contradição, omissão e erro material no v. acórdão. Pleiteia o conhecimento e o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria arguida, a fim de suprir os vícios identificados no julgado. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 18:28:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora